Tribunal: TJDFT
Processo: 0731744-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELA SENTENÇA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Exceção feita à hipótese prevista no art. 1.009, § 1o, do CPC – inaplicável ao caso –, descabida a veiculação de pedido de tutela de urgência nas contrarrazões, que se destinam, primariamente, à impugnação do recurso interposto pela parte contrária, e não podem, portanto, como regra, veicular pretensão autônoma, por não constituírem sucedâneo de recurso adesivo.
2. Comprovadas nos autos diversas tentativas da consumidora em obter, junto à instituição financeira, os documentos requeridos em juízo, não se sustenta a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo banco, em virtude de suposta ausência de demonstração, pela cliente, de prévia tentativa de solicitação administrativa dos mencionados documentos.
3. Inexiste sustentação lógica no argumento de que impossível o cumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença, uma vez que o documento a ser exibido é eletrônico e não físico. O fato de o instrumento de contrato não ser físico não é o quanto impede a sua juntada aos autos – que, exatamente por serem também eletrônicos, facilitam ainda mais o cumprimento da obrigação imposta.
4. Seja porque foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ao não fornecer à consumidora, extrajudicialmente, os documentos por ela solicitados, seja por haver resistido, também em juízo, à pretensão por ela manifestada, inexiste motivo ao afastamento da condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.